Tribunal: STF
Processo: HC 59659
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME CONTINUADO. DECISÃO QUE CONCEDEU AO
PACIENTE, COM INCENSURAVEL CRITÉRIO, TUDO O QUE PODERIA MERECER,
REUNINDO AS REPRIMENDAS EM TRES SERIES. E BEM VERDADE QUE O SEU
COMPARSA FOI CONTEMPLADO COM TRATAMENTO MAIS FAVORAVEL, POR SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU QUE REFOGE DOS LINDES DO CRIME CONTINUADO E QUE SÓ
NÃO FOI REFORMADA, AO QUE TUDO INDICA, PORQUE O RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO FOI CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. NÃO HÁ DE
SER, ENTRETANTO, UM ERRO QUE PODERA JUSTIFICAR OUTRO, MORMENTE A
PONTO DE IMPO-LO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.